Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013879-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS LIMA SILVEIRA - CPF: 949.223.810-15 (RECORRENTE), DAVID OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.381.835-07 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO - CPF: 053.107.985-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013879-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Mateus Lima Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO AUTOR AO ACESSO DA SUA CONTA “SMILES” SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO HOUVE QUITAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS POR CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONSUMIDOR FOI CIENTIFICADO DA SUA APLICAÇÃO NO MOMENTO DO CANCELAMENTO. ONUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE. ARTIGO 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que o bloqueio de acesso a conta da autora ocorreu em razão do não pagamento da multa por cancelamento de passagem aérea.

2. Em que pese a reclamada alegar a regularidade da multa, não apresentou qualquer prova efetiva que o consumidor tenha sido cientificado da sua aplicação no momento do cancelamento dos bilhetes, considerando que a recorrente destacou documento na contestação, sobre a multa, que não há qualquer menção ao autor, tratando-se de prova genérica. Portanto, embora fosse ônus seu, a promovida não logrou demonstrar a legitimidade das aludidas multas.

3. Por oportuno, é importante mencionar que o art. 9º da Resolução nº 400/16, da ANAC, estabelece que
“As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo.”

4.
Diante do exposto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, no mérito JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço
para DETERMINAR que Reclamada proceda, no prazo de 10 (dez) dias, com o desbloqueio do acesso à conta do programa de fidelidade pertencente ao autor, restituindo-lhe o pleno acesso a todos os pontos e milhas acumulados.
Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024